Tribunal: TJMT
Processo: 0016949-86.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016949-86.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIZZION CENTRO DE BELEZA EIRELI - CNPJ: 16.369.087/0001-09 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), BRASIL TELECOM S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

0016949-86.2014.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Oi
S.A.

Apelada
:
Vizzion Centro de Beleza Eireli.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
LUCROS CESSANTES – QUEDA NO FATURAMENTO DA EMPRESA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO – RECURSAL
RECURSO DESPROVIDO.

Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

0016949-86.2014.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Oi
S.A.

Apelada
:
Vizzion Centro de Beleza Eireli.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Oi Móvel
S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral
que lhe move
Vizzion Centro de Beleza Eireli
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de dano material no valor de R$ 11.392,20 (onze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos), acrescido de atualização, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, no percentual de 75% para a autora e 25% para a ré, além de arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção
, mantendo o entendimento na decisão integrativa
.

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pois forneceu
com excelência o serviço de internet contratado em atenção a Resolução da Anatel. Alega a ausência de comprovação dos lucros cessantes, sendo indevida a condenação imposta no ato sentencial. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
163609320
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

0016949-86.2014.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Oi
S.A.

Apelada
:
Vizzion Centro de Beleza Eireli.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Vizzion Centro de Beleza Eireli
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral contra a
Oi
S.A., aduzindo que em 22.10.2014, a ré procedeu com a realização de reparos na fiação de um poste localizado ao lado do seu estabelecimento comercial, contudo, o serviço realizado danificou diversos fios, inclusive das linhas telefônicas da operadora demandada, tornando indisponíveis as linhas telefônicas n. (66) 3531-7709 e (66) 3515-9415, pertencentes à autora e utilizadas para realizar contatos com seus clientes.

Firme em seu propósito, sustentou que a situação ocasionou diversos prejuízo, pois não conseguiu ser contatada por seus clientes, o que provocou a perda de diversos agendamentos. Asseverou a ocorrência de queda de faturamento, sendo que procurou a ré, a fim de que fosse providenciado o restabelecimento do serviço telefônico, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando compelir a empresa de telefonia a restabelecer o serviço contratado, além do pagamento dos danos material e moral sofridos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de dano material no valor de R$ 11.392,20 (onze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos), acrescido de atualização, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, no percentual de 75% para a autora e 25% para a ré, além de arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção.

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de ato ilíito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pois forneceu
com excelência o serviço de internet contratado em atenção a Resolução da Anatel. Alega a ausência de comprovação dos lucros cessantes, sendo indevida a condenação imposta no ato sentencial. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço do recurso no tocante à ausência de dano moral passível de indenização, por falta de interesse recursal, tendo em vista que no caso em apreço não houve condenação.

Visto isso, saliento que o caso em apreço foi analisado à luz do CDC, inexistindo qualquer insurgência recursal neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, verifico que a parte autora comprovou, por meio de ata notarial, a interrupção do serviço prestado pela empresa de telefonia, além de ter apresentado diversos protocolos das ligações realizadas à apelante, na tentativa de restabelecer o serviço telefônico, demonstrando a falha na prestação do serviço, inexistindo prova em sentido contrário.

Superada essa questão,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos à apelada, na modalidade lucros cessantes.

No tocante ao aos lucros cessantes, O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No caso em voga
, não há dúvidas de que a autora comprovou os lucros cessantes por meio do relatório de fechamento de caixa juntado na inicial (id.
163609309, p. 25 e seguintes), que demonstrou a queda no faturamento em relação ao período anterior à interrupção do serviço de telefonia.

Logo, diante da significativa baixa de faturamento, bem como da inexistência de provas contrárias produzidas pela apelante, há de se confirmar o prejuízo da apelada, especialmente considerando que em se tratando de salão de beleza, é evidente que o agendamento/contato por telefone nesse tipo de prestação de serviços é o mais utilizado pelos clientes.

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“Reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida, tomando-se em consideração que o serviço se efetivou de maneira irregular (fruto da violação do dever de qualidade-segurança), considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos experimentados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. O fato constitutivo do direito do requerente desponta devidamente comprovado, devido ao arcabouço probatório contido no processo e porque ausentes dos autos provas que possam eximir a responsabilidade da empresa requerida e, por consequência, restando induvidoso o nexo de causalidade entre o evento e os danos dele decorrentes.

(...)

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente dos documentos arquivados às fls. 23/33 dos autos e do constante na petição inicial, e da comprovação do nexo de causalidade, discorrido anteriormente, é possível divisar que, entre o período de 22/10/2014 a 28/10/2014, mostra-se evidente que o faturamento médio teve redução de R$ 1.898,70, em comparação com o período de 01/10/2014 a 21/10/2014, o que ensejou um prejuízo no faturamento do estabelecimento, da quantia equivalente a R$ 11.392,20 (R$ 1.898,70 x 6 dias - 22/10/2014 a 28/10/2014), devendo ser ressarcido desse valor.”
(id.
163609311, p. 13)

Portanto, comprovada a queda no faturamento da apelada no período de interrupção dos serviços de telefonia, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar a apelante no pagamento dos lucros cessantes.

A respeito, também se revelam proporcionais e adequados os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para a apuração dos lucros cessantes, os quais sequer foram objeto da controvérsia estabelecida neste recurso.

Nesse soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRODUTO PERECÍVEL – PERECIMENTO DA CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO EMERGENTE AFASTADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada, contudo, mostra-se descabida a discussão fática da matéria.

Na espécie, a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, diante da cláusula de incolumidade disposta no art. 750, do C. Civil, restando evidente a sua responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa.

Os arts. 8º e 9º, da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, igualmente denota que a responsabilidade do transportador começa com o recebimento da carga e termina com a sua entrega ao destinatário, sendo também responsável pela conduta comissiva ou omissiva de seus empregados.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie. (...)
”
(TJMT, RAC n. 0004239-87.2013.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.04.2022 - negritei)

“
TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HIPÓTESE NÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.525.174/RS). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO. CONTRATAÇÃO DE PLANO CORPORATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA. INOPERÂNCIA DAS LINHAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE SINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ PELOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR.
QUEDA NO FATURAMENTO EVIDENCIADA. PREJUÍZO MATERIAL, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE LUCRO DURANTE PERÍODO CORRELATO DE REGULAR FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP, RAC n. 0009404-24.2012.8.26.0077, 26ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 08.06.2017 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação da apelante em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, na proporção estabelecida na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023